Tribunal: TJDFT
Processo: 0747879-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu o valor da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sob alegação de excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a revisão do valor da multa cominatória, diante da alegação de que se tornou excessiva, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, com função inibitória e finalística, devendo ser compatível com a efetividade da tutela jurisdicional e proporcional ao descumprimento.
4. O art. 537 do CPC admite a revisão do valor da multa quando demonstrado excesso, não se sujeitando aos efeitos da preclusão, podendo ser modificada em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença (Tema 706/STJ).
5. No caso, embora tenha havido atraso no cumprimento da obrigação, não se comprovou prejuízo concreto ao tratamento em curso, sendo legítima a redução promovida pelo juízo de origem, para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória pode ser revista quando se tornar excessiva, em qualquer fase processual, nos termos do art. 537 do CPC. 2. A fixação e eventual redução da multa devem observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0709407-14.2023.8.07.0001, Rel. Des. Terceira Turma Cível; TJDFT, Acórdão n. 2014627, AI n. 0711976-20.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 3/7/2025, DJe 4/7/2025; STJ, Tema 706.